Tribunal: TJPA
Processo: 0000495-78.1996.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA ? PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL ? REJEITADA ? DO MÉRITO: DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS ? IMPROVIDO ? CONSELHO DE SENTENÇA DECIDIU ALINHADO ÀS PROVAS DOS AUTOS. INTELIGÊNCIA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? IMPROVIDO ? DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA E ALINHADA ÀS SÚMULA DESTE E. TRIBUNAL ? RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO, E NO MÉRITO, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.1 ? PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL: Não há o que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, haja vista que da análise detida dos autos, não se verifica que o prazo prescricional tenha sido fulminado entre os marcos interruptivos da prescrição, conforme será demonstrado a seguir.Da análise detida da sentença vergastada, verifica-se que o apelante fora condenado definitivamente à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e, já tendo a decisão transitado em julgado para o parquet (fl. 215), a prescrição é regulada pela pena aplicada na sentença (§1º, art. 110, do CPB), destarte, o prazo prescricional do presente caso é o de 20 (vinte anos), nos termos do que dispõe o art. 109, inciso I, do CPB.Verificando-se os marcos interruptivos da prescrição, nota-se que a denúncia fora recebida em 09/09/1996 (fl. 02), tendo o próximo marco interruptivo, qual seja, a decisão de pronúncia, ocorrido em 21/03/2016 (fl. 141/141-v), destarte, entre os marcos interruptivos transcorrera o período de 19 (dezenove) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias, logo, não restando fulminado o prazo prescricional.Ademais, entre a decisão de pronúncia ? 21/03/2016, e a confirmação de tal decisão no Acórdão 165.873, publicado em 07/10/2016, de igual modo não transcorrera o prazo prescricional de 20 (vinte) anos. Seguindo-se na análise dos marcos interruptivos, verifica-se que a sentença condenatória do apelante fora publicada via edital (fl. 214), findando o prazo do edital em 25/04/2018, logo, de igual modo não restando esvaziado o prazo prescricional.Por fim, contando-se o prazo prescricional desde o último marco, qual seja, a publicação da sentença ocorrida em 25/04/2018, o prazo prescricional em relação ao apelante, restaria fulminado tão somente em 24/04/2038, logo, de forma alguma há o que se falar em configuração da prescrição da pretensão punitiva estatal. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.2 ? MÉRITO 2.1 ? DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS: É improcedente o pleito. A materialidade do delito é comprovada pelo Laudo Necroscópico de fl. 27/27-v.Quanto a autoria, considerando-se que tanto o réu, quanto as testemunhas de defesa e acusação não compareceram à Sessão do Tribunal do Júri, a comprovação da autoria do apelante resta evidenciada pela narrativa em Juízo das testemunhas de acusação e confissão do recorrente, a quando da fase de instrução do feito em Juízo antes da pronúncia, as quais são uníssonas no sentido de que o apelante atingiu a vítima pelas costas com duas pauladas levando esta a óbito. Diante das provas contidas nos autos, devidamente destacadas no voto condutor, verifica-se que o Conselho de Sentença deu o seu veredito embasado nas provas constantes nos autos, não havendo que se falar em desconstituição do veredito, sob pena de ferir o princípio constitucional da Soberania dos vereditos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c), da Constituição Federal.Insta salientar que alegação da incapacidade mental do apelante a quando do cometimento do delito de modo algum deve influenciar neste momento processual, pois o Juízo a quo julgou prejudicada a realização do exame de sanidade mental, em razão de falta de colaboração do réu na realização do exame, pois não fora encontrado no endereço fornecido nos autos, e hoje se encontra na condição de foragido da justiça, bem como, pelo fato de que a quando daquele decisum a pretensão punitiva estatal estava às vésperas de prescrever.Outrossim, cabe ressaltar que após o Juízo de origem ter proferido a decisão julgando prejudicada a realização do exame de sanidade (fl. 136), a defesa do réu sequer recorreu, e em seguida, ao apresentar alegações finais (fls. 137/140), não alegou qualquer nulidade do processo em razão da não realização do referido exame.Por fim, cumpre destacar que o quesito sobre a capacidade de discernimento do réu a quando do cometimento do delito foi submetido ao Conselho de Sentença (fl. 208-v), tendo os jurados se posicionado no sentido de que o recorrente era capaz de entender seus atos, o que se alinha às afirmações das testemunhas de defesa, quando em Juízo afirmaram que o réu se mostrava em estado normal quando desferiu as pauladas na cabeça da vítima (fls. 39/39-v).Nessa esteira de raciocínio, querer nesse momento que o Júri seja anulado por conta de uma alegada incapacidade mental a quando do cometimento do delito, é buscar que o apelante se beneficie de sua própria torpeza, quando, repise-se, não fora encontrado no endereço indicado nos autos para a realização do exame de sanidade mental e atualmente encontra-se foragido da justiça, mostrando-se escorreita e alinhada às provas dos autos a condenação do apelante pelo Conselho de Sentença, não havendo o que se falar em anulação do julgamento.2.2 ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo mantida a valoração negativa do vetor judicial culpabilidade, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Insta ainda salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, até mesmo por representar o plus de reprovabilidade em relação ao mínimo previsto no tipo penal, ou seja, diz respeito à maior reprovabilidade da conduta réu perante à sociedade, o que restou devidamente demonstrado na fundamentação concretizada pelo Juízo de origem.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 15 (quinze) anos de reclusão, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada do vetor judicial culpabilidade valorado negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.Presente atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ?d?, do CPB), pelo que, reduz-se a pena em 1/6 (um sexto), mantendo-se o patamar aplicado pelo Juízo a quo a quando da dosimetria da pena na sentença vergastada, restando esta aqui fixada em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Ausente circunstância agravante.Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantendo-se assim o patamar fixado em definitivo pelo Juízo de origem à quando da sentença.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.2 ? RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO, e no mérito, IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Unanimidade.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, REJEITAR A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0000495-78.1996.8.14.0028
APELANTE:
VALDEIR FERNANDES
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - REJEITADA - DO MÉRITO: DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - IMPROVIDO - CONSELHO DE SENTENÇA DECIDIU ALINHADO ÀS PROVAS DOS AUTOS. INTELIGÊNCIA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA E ALINHADA ÀS SÚMULA DESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO, E NO MÉRITO, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.
1 - PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL:
Não há o que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, haja vista que da análise detida dos autos, não se verifica que o prazo prescricional tenha sido fulminado entre os marcos interruptivos da prescrição, conforme será demonstrado a seguir.

Da análise detida da sentença vergastada, verifica-se que o apelante fora condenado definitivamente à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e, já tendo a decisão transitado em julgado para o
parquet
(fl. 215), a prescrição é regulada pela pena aplicada na sentença (§1º, art. 110, do CPB), destarte, o prazo prescricional do presente caso é o de 20 (vinte anos), nos termos do que dispõe o art. 109, inciso I, do CPB.

Verificando-se os marcos interruptivos da prescrição, nota-se que a denúncia fora recebida em 09/09/1996 (fl. 02), tendo o próximo marco interruptivo, qual seja, a decisão de pronúncia, ocorrido em 21/03/2016 (fl. 141/141-v), destarte, entre os marcos interruptivos transcorrera o período de 19 (dezenove) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias, logo, não restando fulminado o prazo prescricional.

Ademais, entre a decisão de pronúncia - 21/03/2016, e a confirmação de tal decisão no Acórdão 165.873, publicado em 07/10/2016, de igual modo não transcorrera o prazo prescricional de 20 (vinte) anos. Seguindo-se na análise dos marcos interruptivos, verifica-se que a sentença condenatória do apelante fora publicada via edital (fl. 214), findando o prazo do edital em 25/04/2018, logo, de igual modo não restando esvaziado o prazo prescricional.

Por fim, contando-se o prazo prescricional desde o último marco, qual seja, a publicação da sentença ocorrida em 25/04/2018, o prazo prescricional em relação ao apelante, restaria fulminado tão somente em 24/04/2038, logo, de forma alguma há o que se falar em configuração da prescrição da pretensão punitiva estatal.
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
.
2 - MÉRITO
2.1 - DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS:
É improcedente o pleito. A
materialidade
do delito é comprovada pelo Laudo Necroscópico de fl. 27/27-v.

Quanto a
autoria
, considerando-se que tanto o réu, quanto as testemunhas de defesa e acusação não compareceram à Sessão do Tribunal do Júri, a comprovação da autoria do apelante resta evidenciada pela narrativa em Juízo das testemunhas de acusação e confissão do recorrente, a quando da fase de instrução do feito em Juízo antes da pronúncia, as quais são uníssonas no sentido de que o apelante atingiu a vítima pelas costas com duas pauladas levando esta a óbito.

Diante das provas contidas nos autos,

devidamente destacadas no voto condutor, verifica-se que o Conselho de Sentença deu o seu veredito embasado nas provas constantes nos autos, não havendo que se falar em desconstituição do veredito, sob pena de ferir o princípio constitucional da Soberania dos vereditos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c), da Constituição Federal.

Insta salientar que alegação da incapacidade mental do apelante a quando do cometimento do delito de modo algum deve influenciar neste momento processual, pois o Juízo
a quo
julgou prejudicada a realização do exame de sanidade mental, em razão de falta de colaboração do réu na realização do exame, pois não fora encontrado no endereço fornecido nos autos, e hoje se encontra na condição de foragido da justiça, bem como, pelo fato de que a quando daquele
decisum
a pretensão punitiva estatal estava às vésperas de prescrever.

Outrossim, cabe ressaltar que após o Juízo de origem ter proferido a decisão julgando prejudicada a realização do exame de sanidade (fl. 136), a defesa do réu sequer recorreu, e em seguida, ao apresentar alegações finais (fls. 137/140), não alegou qualquer nulidade do processo em razão da não realização do referido exame.

Por fim, cumpre destacar que o quesito sobre a capacidade de discernimento do réu a quando do cometimento do delito foi submetido ao Conselho de Sentença (fl. 208-v), tendo os jurados se posicionado no sentido de que o recorrente era capaz de entender seus atos, o que se alinha às afirmações das testemunhas de defesa, quando em Juízo afirmaram que o réu se mostrava em estado normal quando desferiu as pauladas na cabeça da vítima (fls. 39/39-v).

Nessa esteira de raciocínio, querer nesse momento que o Júri seja anulado por conta de uma alegada incapacidade mental a quando do cometimento do delito, é buscar que o apelante se beneficie de sua própria torpeza, quando, repise-se, não fora encontrado no endereço indicado nos autos para a realização do exame de sanidade mental e atualmente encontra-se foragido da justiça, mostrando-se escorreita e alinhada às provas dos autos a condenação do apelante pelo Conselho de Sentença, não havendo o que se falar em anulação do julgamento.
2.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo
mantida a valoração negativa do vetor judicial culpabilidade
, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Insta ainda salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, até mesmo por representar o
plus
de reprovabilidade em relação ao mínimo previsto no tipo penal, ou seja, diz respeito à maior reprovabilidade da conduta réu perante à sociedade, o que restou devidamente demonstrado na fundamentação concretizada pelo Juízo de origem.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 15 (quinze) anos de reclusão, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada do vetor judicial culpabilidade valorado negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Presente atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), pelo que, reduz-se a pena em 1/6 (um sexto), mantendo-se o patamar aplicado pelo Juízo
a quo
a quando da dosimetria da pena na sentença vergastada, restando esta aqui fixada em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Ausente circunstância agravante.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantendo-se assim o patamar fixado em definitivo pelo Juízo de origem à quando da sentença.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
2 - RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO
,

e no mérito,
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator. Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, REJEITAR A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 23 de janeiro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0000495-78.1996.8.14.0028
APELANTE:
VALDEIR FERNANDES
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
VALDEIR FERNANDES
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que em razão da decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB, à pena definitiva de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a exordial acusatória que no dia 17 de agosto de 1996, por volta das 21 horas, o apelante matou a pauladas a vítima Niltomar de Souza da Cunha.

Consta ainda que a vítima estava na frente da residência de Odenilson Lima Cruz, localizada na Folha 06, quadra 06, lote 14, jogando dominó com mais três pessoas, dentre as quais as testemunhas ouvidas no auto de prisão em flagrante. Ressalta que a vítima estava sentada de costas para o portão de entrada da casa, quando chegou o denunciado, o qual dirigiu-se aos fundos da casa e de lá retornou com um pedaço de pau, que segurava com ambas as mãos e ao aproximar-se de Niltomar, pelas costas, desferiu-lhe violenta pancada na cabeça, fazendo o mesmo cair ao chão, momento em que o denunciado aplicou-lhe mais uma pancada, atingindo-lhe o rosto.

Relata ainda, que Francisco Pereira dos Santos, interveio levando, inclusive, a mão no bolso, simulando sacar uma arma, o que fez com que o denunciado parasse com a ação criminosa, largando o pedaço de pau e fugindo em seguida. A vítima foi conduzida ao Hospital mais faleceu ao dar entrada no referido estabelecimento.

Segundo a acusação, ao ser interrogado pela autoridade policial o acusado confessou o crime, afirmando que no dia anterior ao evento criminoso, saiu para pescar com a vítima, momento em que se desentenderam, o que levou o mesmo a planejar a morte de Niltomar, a qual consumou no dia seguinte.

Diante de indícios de autoria e materialidade, o Ministério Público denunciou o recorrente, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, II e IV do CPB.

A denúncia fora recebida em 09/09/1996. (fl. 02)

Às fls. 27/27-v, consta o Laudo Necroscópico realizado na vítima.

À fl. 43/44, consta petição da Defensoria Pública, datada de 29/01/1997, requerendo que o feito fosse chamado à ordem, para que o réu fosse encaminhado para perícia e tratamento médico, em face de o mesmo vir se comportando de forma desequilibrada.

À fl. 56, o
parquet
se manifestou pelo deferimento do pedido.

À fl. 57/57-v, o Juízo
a quo
, afirmou que após realizar visita à penitenciária, verificou que o réu demonstrava situação de loucura, e que este necessitava de tratamento por profissional especializado, e tendo a genitora do réu se comprometido a levá-lo a outra cidade onde poderia ser realizado o tratamento adequado, razão pela qual, deferiu o pleito da Defensoria Pública, e determinou a expedição de Alvará de Soltura em favor do réu, e determinou que a mãe deste se comprometesse a apresentar Laudo médico comprovando sua doença mental no prazo de 60 (sessenta) dias, devendo ainda a mãe do réu se responsabilizar pelo mesmo.

Às fls. 63/63-v, consta documento, datado de 13/06/1997, e assinado pelo médico psiquiatra Paulo Roberto Aranha de Macedo - CRM-MA 3118, no qual consta, em suma, que o réu se encontrava em internação psiquiátrica na Clínica São Francisco de Neuropsiquiatria, e que no momento da internação do mesmo este fora diagnosticado com episódio esquizofrênico agudo e psicose por drogas, tendo alta programada para o dia 11/07/1997.

Em seguida, diante da situação fática, o Juízo
a quo
instaurou incidente de insanidade a respeito do réu Valdeir Fernandes (fls. 65).

À fl. 66, o Juízo de origem, suspendeu o processo até a solução do incidente de insanidade.

À fl. 67, consta Sumário de Alta do réu, assinado pelo médico psiquiatra Paulo Roberto Aranha de Macedo - CRM-MA 3118 da clínica psiquiátrica, atestando que o réu se encontrava apto para tratamento ambulatorial, com orientação para medicação, e consultas em unidade médica próxima da sua casa.

À fl. 71, consta petição protocolizada pelo patrono do réu, requerendo Autorização Judicial para que o mesmo possa ser removido da Clínica para a residência de sua mãe.

À fl. 72, o
parquet
solicitou que fosse informado o endereço completo da genitora do réu, para então se manifestar em caráter conclusivo.

À fl. 74, a mãe do réu informou, na data de 05/03/1998 o seguinte endereço: Rua Jerusalém, n. 56, Bairro Vila Cascavel, São Luís/MA.

À fl. 75, o
parquet
opinou pela concessão da Autorização Judicial para saída, tendo o Juízo autorizado a saída na mesma oportunidade, atos estes ocorridos no dia 07/05/1998.

À fl. 76, consta Certidão datada de 19/07/2001, informando que os autos seriam remetidos ao cartório distribuidor para serem cadastrados. Os autos foram remetidos para distribuição em 09/08/2001 (fl. 77).

Em 05/02/2002, o Juízo
a quo
oficiou ao Diretor do Núcleo de Saúde Mental de Marabá/PA, para que este indicasse profissional de medicina capaz de avaliar a sanidade mental do réu, bem como, determinou que fosse informado o número dos registros no CRM dos profissionais indicados para que então seja procedida a nomeação dos peritos.

Em seguida, os autos restaram conclusos tão somente em 27/05/2011 (fl. 112)

À fl. 114, consta despacho datado de 29/11/2011, do Juízo
a quo
determinando que fosse oficiado ao Centro de Perícias Renato Chaves, com o fito de nomear perito para a realização do exame de sanidade mental no réu, bem como a indicação da data e local para o exame. À fl. 115-v, o Juízo
a quo
, na data de 06/03/2014, reiterou a determinação.

À fl. 117, em resposta ao ofício, o Centro de Perícias Renato Chaves, informou, que o exame de sanidade mental foi agendado para a data de 19/10/2014, às 14h, devendo o réu ser conduzido ao Centro de Perícias, na data e horário estabelecidos.

À fl. 118, por meio de Carta Precatória, o Juízo
a quo
determinou a intimação do réu para a realização do exame.

Em razão do não cumprimento da Carta Precatória, o Juízo
a quo
, determinou que fosse oficiado novamente ao Centro de Perícias para que fosse redesignada a data para a realização do exame, e que apontada a nova data fosse intimado o réu a comparecer para o exame. (fl. 135)

Ocorre que, conforme Certidão de fl. 15, o réu não foi encontrado no endereço informado nos autos, tendo inclusive o Sr. Oficial de Justiça o procurado nas redondezas, tendo os moradores afirmado que sequer conheciam o réu.

Em razão do teor da suso referida Certidão, bem como, do estanque da marcha processual ocorrido após o deferimento de realização de exame de insanidade mental, e soltura do réu, o Juízo
a quo
, ante ao desconhecido paradeiro do réu, e diante da iminente prescrição da pretensão punitiva estatal, julgou prejudicada a realização do exame de insanidade mental, determinando o retorno da marcha processual, e abriu prazo de 05 (cinco) dias para a apresentação de memoriais pela Defensoria Pública. (fl. 136).

A Defensoria Pública apresentou alegações finais (fls. 137/140), aduzindo em suma, que não restaram comprovados nos autos os indícios de autoria.

Em seguida, o Juízo
a quo

PRONUNCIOU
o recorrente como incurso nas sanções punitivas impostas da peça acusatória (art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB). (fls. 141/141-v)

Inconformado com a decisão,
VALDEIR FERNANDES
interpôs por intermédio da Defensoria Pública,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
(fl. 144), e, em suas razões (fls. 146/147), alegou em suma, a ausência de indícios de autoria, requerendo, destarte, a impronúncia do recorrente.

Às fls. 148/152,
CONTRARRAZÕES
ao
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, oferecidas pelo
parquet
.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o Recurso em Sentido Estrito. (fl. 155)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 160/164)

Às fls. 165/873, consta o Acórdão n. 165.873, no qual a 3ª Câmara Criminal Isolada, acompanhou à unanimidade de votos meu posicionamento como relator pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia do recorrente.

Tendo sido o réu submetido ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, foi condenado como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB. (fls. 210/210-v)

Inconformado,
VALDEIR FERNANDES
, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs recurso de Apelação (fl. 213), com razões recursais às fls. 216/222.

Suscita o apelante a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão punitiva estatal, alegando que entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e a publicação do Acórdão confirmatório da pronúncia, transcorrera o prazo prescricional da pretensão punitiva do estado.

Aduz que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, haja vista que resta comprovado nos autos que o recorrente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, pelo que, requer que seja dado provimento ao recurso, para que o acusado seja sujeitado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assevera que a pena-base do apelante fora fixada de forma errônea, merecendo reforma, com a fixação desta no mínimo legal.

Às fls. 223/233,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal e seja decretada a extinção da punibilidade do apelante.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 235)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 240/255)

É o relatório, devidamente submetido à revisão
.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Não há o que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, haja vista que da análise detida dos autos, não se verifica que o prazo prescricional tenha sido fulminado entre os marcos interruptivos da prescrição, conforme será demonstrado a seguir.

Da análise detida da sentença vergastada, verifica-se que o apelante fora condenado definitivamente à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e, já tendo a decisão transitado em julgado para o
parquet
(fl. 215), a prescrição é regulada pela pena aplicada na sentença (§1º, art. 110, do CPB), destarte, o prazo prescricional do presente caso é o de 20 (vinte anos), nos termos do que dispõe o art. 109, inciso I, do CPB.

Verificando-se os marcos interruptivos da prescrição, nota-se que a denúncia fora recebida em 09/09/1996 (fl. 02), tendo o próximo marco interruptivo, qual seja, a decisão de pronúncia, ocorrido em 21/03/2016 (fl. 141/141-v), destarte, entre os marcos interruptivos transcorrera o período de 19 (dezenove) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias, logo, não restando fulminado o prazo prescricional.

Ademais, entre a decisão de pronúncia - 21/03/2016, e a confirmação de tal decisão no Acórdão 165.873, publicado em 07/10/2016, de igual modo não transcorrera o prazo prescricional de 20 (vinte) anos. Seguindo-se na análise dos marcos interruptivos, verifica-se que a sentença condenatória do apelante fora publicada via edital (fl. 214), findando o prazo do edital em 25/04/2018, logo, de igual modo não restando esvaziado o prazo prescricional.

Por fim, contando-se o prazo prescricional desde o último marco, qual seja, a publicação da sentença ocorrida em 25/04/2018, o prazo prescricional em relação ao apelante, restaria fulminado tão somente em 24/04/2038, logo, de forma alguma há o que se falar em configuração da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante ao exposto,
REJEITO A PREJUDICIAL DE MÉRITO
de prescrição.

Analisada a questão prejudicial de mérito, e não havendo outras questões preliminares a serem analisadas, atenho-me ao mérito recursal.

MÉRITO
DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

Não há o que se falar em anulação do Júri quando as provas concretas dos autos comprovam a materialidade do delito, bem como, indicam a autoria do delito ao recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito é comprovada pelo Laudo Necroscópico de fl. 27/27-v.

Quanto a
autoria
, considerando-se que tanto o réu, quanto as testemunhas de defesa e acusação não compareceram à Sessão do Tribunal do Júri, a comprovação da autoria do apelante resta evidenciada pela narrativa em Juízo das testemunhas de acusação e confissão do recorrente, a quando da fase de instrução do feito em Juízo antes da pronúncia.

Vejamos as narrativas do réu e das testemunhas de acusação a quando da instrução do feito:
VALDEIR FERNANDES - RÉU - INTERROGATÓRIO NA FASE DE PRONÚNCIA

(fls. 32/32-v):
(...) Que conhecia a vítima a muito tempo; Que é verdadeira a acusação que lhe faz a justiça pública; Que desferiu duas pancadas na vítima; Que a arma do crime foi um pedaço de pau, tamanho médio; Que o motivo de crime porque o acusado e a vítima discutiram durante uma pescaria três dias antes; Que devido as ofensas recebidas durante a discussão sua raiva não passou levando-o a cometer o crime; (...) Que atingiu a vítimas pelas costas porque estava com muita raiva da mesma; (...)
ODENILSON LIMA CRUZ - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO - FASE DE PRONÚNCIA (fls. 39/39-v):
(...) Que o acusado tinha um comportamento normal; que o acusado não justificou o crime; que acha que o acusado estava normal ao cometer o crime; que já tinha ouvido falar que o acusado usava maconha; (...) Que o acusado desferiu dois golpes com o pedaço de pau na vítima; Que os golpes foram desferidos pelas costas da vítima, bem no meio da cabeça; Que a vítima caiu ao solo gemendo; Que o acusado é mais forte e mais alto que a vítima.
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO - FASE DE PRONÚNCIA (fl. 39-v):
(...)

Que o acusado desferiu dois golpes na vítima, sendo que no segundo golpe a vítima já estava caída ao chão; Que a vítima se encontrava de costas; Que o acusado não justificou o crime (...)

Diante das provas contidas nos autos,

já destacadas alhures, verifica-se que o Conselho de Sentença deu o seu veredito embasado nas provas constantes nos autos, não havendo que se falar em desconstituição do veredito, sob pena de ferir o princípio constitucional da Soberania dos vereditos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c), da Constituição Federal.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. DESAFORAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não é manifestamente contrária à prova produzida nos autos a decisão do corpo de jurados que acolhe uma das teses arguidas por ocasião do julgamento, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, inclusive quanto às qualificadoras, devendo ser preservada a soberania do veredicto.
2. (...)
3.Recurso conhecido e desprovido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão à unanimidade.
(APC. 0004563-55.2014.8.14.0010, Acórdão n. 194.214, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 14/08/2018, Publicado em 16/08/2018)
APELAÇÃO PENAL - JÚRI - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - PENA - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.
I - A jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que apenas as decisões arbitrárias ou desarrazoadas proferidas pelo Júri são passíveis de cassação. Destarte, como o Conselho de Sentença não decidiu de forma arbitrária, mas apenas optou por um segmento da prova constante dos autos, a condenação deve ser mantida em homenagem aos princípios da soberania dos vereditos e da íntima convicção dos Jurados. Nulidade inocorrente;
(...)
Apelo improvido. Unânime.
(APC n. 0005762-29.2012.8.14.0028, Acórdão n. 184.467, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2017, Publicado em 15/12/2017)

Insta salientar que alegação da incapacidade mental do apelante a quando do cometimento do delito de modo algum deve influenciar neste momento processual, pois o Juízo
a quo
julgou prejudicada a realização do exame de sanidade mental, em razão de falta de colaboração do réu na realização do exame, pois não fora encontrado no endereço fornecido nos autos, e hoje se encontra na condição de foragido da justiça, bem como, pelo fato de que a quando daquele
decisum
a pretensão punitiva estatal estava às vésperas de prescrever.

Outrossim, cabe ressaltar que após o Juízo de origem ter proferido a decisão julgando prejudicada a realização do exame de sanidade (fl. 136), a defesa do réu sequer recorreu, e em seguida, ao apresentar alegações finais (fls. 137/140), não alegou qualquer nulidade do processo em razão da não realização do referido exame.

Por fim, cumpre destacar que o quesito sobre a capacidade de discernimento do réu a quando do cometimento do delito foi submetido ao Conselho de Sentença (fl. 208-v), tendo os jurados se posicionado no sentido de que o recorrente era capaz de entender seus atos, o que se alinha às afirmações das testemunhas de defesa, quando em Juízo afirmaram que o réu se mostrava em estado normal quando desferiu as pauladas na cabeça da vítima (fls. 39/39-v).

Nessa esteira de raciocínio, querer nesse momento que o Júri seja anulado por conta de uma alegada incapacidade mental a quando do cometimento do delito, é buscar que o apelante se beneficie de sua própria torpeza, quando, repise-se, não fora encontrado no endereço indicado nos autos para a realização do exame de sanidade mental e atualmente encontra-se foragido da justiça, mostrando-se escorreita e alinhada às provas dos autos a condenação do apelante pelo Conselho de Sentença, não havendo o que se falar em anulação do julgamento.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo
a quo
a quando da fixação da pena-base do apelante, valorou negativamente tão somente o vetor judicial do art. 59, do CPB, referente à culpabilidade.

Aquele Juízo assim valorou o vetor
culpabilidade
:
¿culpabilidade comprovada, reprovável e patente em virtude da decisão soberana do Júri, pois o réu menosprezou, de forma completa, intensa, consciente e voluntária, o bem jurídico pertencente à vítima (vida), quando poderia ter dominado seu impulso criminal, demonstrando sua periculosidade, frieza, covardia e premeditação, agindo de modo a impedir recurso de defesa da vítima, atingindo essa pelas costas¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois, em que pese o fato de o réu ter atingido a vítima pelas costas ser circunstância que já qualifica o tipo, há que se considerar que a frieza, covardia e premeditação, são características que demonstram a maior reprovabilidade da conduta do apelante, sobretudo, quando o réu/apelante premeditou o cometimento do delito, três dias após a uma discussão que tiveram, e de maneira fria e brutal, com um pedaço de pau desferiu dois golpes na cabeça da vítima, sendo que no segundo golpe a vítima já se encontrava no chão, destaca-se que a vítima se tratava de um adolescente de apenas 17 (dezessete) anos, com toda uma perspectiva de vida pela frente.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, sendo
mantida a valoração negativa do vetor judicial culpabilidade
, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Insta ainda salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, até mesmo por representar o
plus
de reprovabilidade em relação ao mínimo previsto no tipo penal, ou seja, diz respeito à maior reprovabilidade da conduta réu perante à sociedade, o que restou devidamente demonstrado na fundamentação concretizada pelo Juízo de origem.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 15 (quinze) anos de reclusão, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada do vetor judicial culpabilidade valorado negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Presente atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), pelo que, reduz-se a pena em 1/6 (um sexto), mantendo-se o patamar aplicado pelo Juízo
a quo
a quando da dosimetria da pena na sentença vergastada, restando esta aqui fixada em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Ausente circunstância agravante.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantendo-se assim o patamar fixado em definitivo pelo Juízo de origem à quando da sentença.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, REJEITO A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO
, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença ora fustigada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 23 de janeiro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator